Tribunal: TJDFT
Processo: 0714184-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS ORIGINÁRIOS DE IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO IMPUTADO À CESSIONÁRIA. RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO ENTABULADO ENTRE CEDENTE E CESSIONÁRIA SER A PARTICIPAÇÃO OU ANUÊNCIA DA CREDORA FIDUCIÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEFLAGRADO PELA CREDORA FIDUCIÁRIA. TÍTULO JUDICIAL APERFEIÇOADO EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO ANTERIORMENTE AVIADA PELA DEVEDORA FIDUCIÁRIA. SALDO DEVEDOR. RECONHECIMENTO. EXECUTIVO DIRECIONADO À DEVEDORA FIDUCIÁRIA/CEDENTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECONHECIMENTO. RECURSOS PENDENTES DE JULGAMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA ENTRE A PRETENSÃO EXECUTIVA E A POSTULAÇÃO RESOLUTIVA. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO PROCESSUAL DA AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 313, V). AGRAVO PROVIDO.
1. Aviada a ação, a regra inerente ao direito subjetivo que resguarda a parte é que transite até que alcance seu desiderato natural, que é a edição de provimento jurisdicional dispondo sobre o conflito de interesses que deflagrara a lide, excetuadas as situações expressamente pontuadas pelo legislador que ensejam solução terminativa ou, ainda, que impliquem temporariamente o sobrestamento do trânsito processual, como sucede quando se divisa hipótese de prejudicialidade externa entre ações (CPC, art. 313, V).
2. O contrato de cessão de direitos e obrigações originário de contrato de financiamento com alienação fiduciária que não contara com a participação ou anuência da credora fiduciária não lhe é oponível, emergindo dessa constatação que a pretensão executiva que promove em desfavor da devedora fiduciária não é afetada nem interfere na postulação por ela aviada em face da cessionária com a qual contratara, tornando inviável que o trânsito da demanda cognitiva, cujos vértices subjetivos são integrados por cedente/devedora fiduciária e cessionária, seja sobrestado até a resolução da postulação executória promovida pela credora fiduciária em face da obrigada fiduciária ante a inexistência de situação de prejudicialidade externa.
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.